Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-85.2021.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002047-85.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO - CPF: 277.474.929-87 (APELANTE), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 328.964.091-49 (APELANTE), APARECIDO MIRANDA - CPF: 140.580.069-00 (APELANTE), SAMUEL PAULO CARBO - CPF: 581.680.361-15 (APELADO), YANE GRIZELIA GONCALVES CARBO - CPF: 001.474.981-55 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA MIRANDA E APARECIDO MIRANDA (APELANTE), PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO - CPF: 277.474.929-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação, com posterior pedido de desistência do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO E OUTRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1002047-85.2021.8.11.0009, movidos em face SAMUEL PAULO CARBO E OUTRO
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito (485, III, do CPC), condenando a apelante ao pagamento das custas processuais (ID 131561225).

Em suas razões (ID 131561233) os apelantes requerem a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais. Afirmam, para tanto, que a inércia da parte ao comando de pagamento das custas iniciais, bem como o posterior pedido de desistência, enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.

Sem contrarrazões, por ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão apresentada nos autos é simples e não demanda maiores explicações.

Colhe-se dos autos, que o pedido de assistência judiciária formulado pela autora, ora apelante, foi indeferido. Devidamente intimada para pagar o valor das custas processuais, esta quedou-se inerte, pleiteando, posteriormente, a desistência da ação.

O Magistrado
a quo
, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, homologando a desistência da ação, condenando as partes autoras ao pagamento das custas.

Nesse contexto, tenho que assiste razão aos apelantes, pois, diante do indeferimento do pedido de assistência judiciária e da ausência de pagamento das custas, impõe-se o cancelamento da distribuição, a teor do que reza o art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

O mínimo que qualquer petição inicial com pedido de assistência judiciária necessita é de passagem pelo Cartório Distribuidor, para cadastro de numeração única, sorteio, autuação e conclusão para análise do pedido.

Ademais, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais pois, na hipótese, não há impugnação à assistência judiciária posto que esta sequer foi deferida, existindo somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Assim, não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS DECORRENTES DA FALTA DE SANEAMENTO DO FEITO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA APÓS EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE –
OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À LIDE EXTINTA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO INEXISTENTE SUCUMBENCIAL – ARGUIÇÃO REJEITADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp nº 721.641/PR – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – DJe 6/10/2015). 2. “De acordo com as disposições do art. 249, § 1º, do Código de Processo Civil (pas de nulitte sans grief), para suprir a falta de um ato processual é necessária a demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada” (STJ – 2ª Turma – AgRg no Ag 1376755/PE – Rel. Ministro CASTRO MEIRA – j. 07/04/2011, DJe 14/04/2011). 3.
Não se aplica o disposto no art. 268, parte final, do CPC/1973, nas hipóteses de cancelamento da distribuição do processo, em razão da inexistência de condenação ao recolhimento de custas e pagamento de honorários advocatícios.
” (TJ/MT. Ap 24663/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TERMINATIVA ANTES DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO DEVOLVIDO AO TRIBUNAL APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO NÃO OBSTA A REGULAR MARCHA PROCESSUAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – INADMISSIBILIDADE –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NÃO CONDENAÇÃO EM CUSTAS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não sendo o recurso dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, esvaziaria por completo a própria utilidade/eficácia do “efeito suspensivo”. 2.
O não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento da distribuição do feito, em homenagem ao art. 257 do CPC/73.
” (TJ/MT. Ap 127833/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022